Tribunal: STF
Processo: RE 99625
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
- PROCESSUAL TRABALHISTA.
COISA JULGADA SOBRE LEGITIMIDADE PROCESSUAL: INEXISTÊNCIA
SE A RESPEITO NÃO HOUVE DECISÃO.
NÃO TENDO CONHECIDO O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DA
ALEGAÇÃO REFERENTE A ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DO SINDICATO
DOS BANCARIOS, FORMULADA PELO SINDICATO PATRONAL,
APENAS POR NÃO TER CONSIDERADO COMO FUNDAMENTADA A
ALEGAÇÃO A RESPEITO, NÃO HÁ COMO DIZER-SE HAVER, NO
PARTICULAR, 'COISA JULGADA'.
EM SE TRATANDO DE 'PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES
DA AÇÃO, PODE HAVER PRECLUSAO PARA A PARTE, NÃO POREM
PARA O JUIZ, A QUEM E LICITO, EM QUALQUER TEMPO E
GRAU DE JURISDIÇÃO, REEXAMINA-LOS, NÃO ESTANDO EXAURIDO O
SEU OFICIO NA CAUSA. PARA O JUIZ SÓ OPERA A PRECLUSAO
MAIOR, OU SEJA, A COISA JULGADA RELATIVA AO JULGAMENTO
DA LIDE, QUE O DIREITO BRASILEIRO ERIGIU A EMINENCIA
DE GARANTIA CONSTITUCIONAL (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA,
ART. 153, PAR-3.)', COMO JA DECIDIU ESTE TRIBUNAL NO
A.O. 268, VOTO DO SR. MINISTRO ALFREDO BUZAID, IN
RTJ 101/4569.
E NÃO HAVENDO 'COISA JULGADA', NÃO HÁ COMO DIZER-SE
HAVER RESPALDO PARA O EXTRAORDINÁRIO EM TEMA CONSTITUCIONAL,
ÚNICO POSSIVEL PARA DAR-LHE AMPARO, SEGUNDO RESULTA DO
ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.